Tribunal: STF
Processo: Rcl 38414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e à ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 94, II, da lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, em 17.12.2019, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 31). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (doc. 34). 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018). 
    7. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, este Tribunal julgou o ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil". 
    8.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido no ano de 2011. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    9. Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 94, II, da Lei 9.472/97 dispõe: “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência: (…) II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. 
    10.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (docs. 9 e 7). Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0000755-60.2011.5.03.0024) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator